Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VÍCIOS EXISTENTES. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado.
2. Em suas razões recursais, o requerente aponta omissão/contradição no que tange a fixação de honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação, uma vez que não houve julgamento de mérito.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. Assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 o recorrente vencido pagará as custas e honorários. Considerando que o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, não há de se falar em honorários advocatícios baseados em percentual de condenação. Sendo assim, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões (ID 49505139) ao recurso inominado, e por ser recorrente vencido, o embargante arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Sanados erro material e contradição conforme fundamentação acima.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.